Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016838-23.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MATOS - CPF: 888.437.268-20 (IMPETRANTE), CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 11.114.970/0001-34 (IMPETRANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO CIVIL – INSTAURADO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - AVOCAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO XVIII DO ARTIGO 71 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 416/2010 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO – EFEITOS
EX NUNC
– PREJUDICIALIDADE AFASTADA – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

– JULGAMENTO PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR – NÃO INCIDÊNCIA DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO INQUÉRITO CIVIL À PROMOTORIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. O reconhecimento de inconstitucionalidade de norma em controle concentrado por esta Corte, com efeitos
ex nunc
, não prejudica a apreciação de julgamento do mandado de segurança interposto anteriormente ao julgamento da ação declaratória.

2. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público deliberar sobre a promoção de arquivamento de inquérito civil, inexistindo qualquer ilegalidade no acolhimento de questão preliminar que afastou a incidência do disposto no inciso XVIII do artigo 71 da Lei Complementar 416/2010.

3. Aludido dispositivo legal atribuiu competência ao Procurador Geral quanto ao exercício das atribuições previstas dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal, “
quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual
, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação,
por ato praticado em razão de suas funções
, ainda que não estejam mais as exercendo
”, situação não verificada no caso concreto.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA SERRA e JOÃO JOSÉ DE MATOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público.

Sustentam os Impetrantes que foi instaurado Inquérito Civil em desfavor dos mesmos, além de Fábio Martins Junqueira, Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso, visando apurar situações tais como a manutenção dos serviços da empresa INEMAT Tangará da Serra em prédio público municipal, por dez anos, sem documentos que legitimassem o uso do prédio público por empresa privada; legalidade do Procedimento Administrativo n. 267.009/2018-SES quanto à inexigibilidade de licitação; recolhimento de impostos pela INEMAT Tangará da Serra; continuidade do contrato administrativo da empresa com o Estado tendo como sócio o Deputado Estadual ora Impetrante.

Requerida a avocação do SIMP pelo Procurador Geral de Justiça, frente ao art. 71, XVIII da LCE n. 416/2010, este promoveu o seu arquivamento, porquanto não encontrou indícios de improbidade administrativa, remetendo-o ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação da dita promoção de arquivamento, bem como da interposição de recurso inominado pela Dra. Fabiana da Costa Silva Vieira, que requereu a reconsideração do arquivamento, a análise do recurso pelo Conselho Superior do Ministério Público e que lhe fosse possibilitado atuar por delegação no Inquérito Civil n. 002263-009/2019.

Informam que, durante o julgamento, foi suscitada e acolhida a preliminar de inaplicabilidade do art. 71, XVIII da LCE 416/2010, posto que o caso não se referia à atuação do Impetrante João José no exercício do mandato parlamentar, com o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra.

Aludem que o entendimento não merece prosperar, ao passo que o dispositivo legal é expresso quanto à competência do Procurador Geral de Justiça para a análise do caso, restando demonstrada a abusividade e ilegalidade do entendimento firmado pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Requereram, inicialmente, a concessão de liminar, a fim de que o CSMP se abstenha de remeter os autos à 3ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, mantendo o Procurador Geral de Justiça até a decisão final do
mandamus
.

No mérito, vindicam a nulidade da decisão proferida pelo Impetrado.

Juntou documentos.

Posteriormente, os Impetrantes promoveram o aditamento da inicial, trazendo a cópia integral do Inquérito Civil e a publicação da decisão proferida pelo Impetrado (id. 53919987).

Pedido liminar foi indeferido. (Id 65873476)

A autoridade indicada como coatora prestou as informações destacando que com a Lei Complementar nº 651/2020 passou a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça “atuar em investigação quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual, ou quando contra ele deva ser ajuizada a competente ação em razão de atos praticados no exercício da função, ainda que não esteja mais exercendo o mandato’, por força da inclusão do inciso XVIII ao art. 71 da LC 416/2010”. (
sic
Id 67629958)

Registra que o Inquérito Civil instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Tangará da Serra foi avocado pelo Procurador-Geral por envolver a empresa INEMAT Tangará da Serra, cujo sócio proprietário é Deputado Estadual, com base no dispositivo legal supracitado.

Acentua que, na decisão do Procurador Geral, e como apontado pelo Conselheiro relator, necessária a observância da presunção de constitucionalidade da norma, sendo impositiva, assim, a avocação do inquérito civil.

Destaca que, após a promoção de arquivamento do Inquérito Civil, a Promotora da 3ª Promotoria Cível da Comarca de Tangará da Serra interpôs recurso ao Conselho Superior do Ministério Público.

Salientou que o Conselho Superior Administrativo, ao analisar o arquivamento promovido, por maioria, entendeu que “
por não estar a investigação relacionada ao exercício do mandato parlamentar do Deputado, não seria o caso da atribuição prevista no art. 71 inciso XVIII da Lei Complementar Estadual n° 416/10, com redação da Lei Complementar Estadual n° 651/2020, e por este motivo determinaram o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra para dar seguimento ao procedimento[...]
”. (
sic
Id 67629958)

Ressalta, ainda, a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1007589-48.2020.811.0000, que estava pendente de apreciação dos Embargos de Declaração, que refletiria na discussão do presente mandado de segurança eis que a matéria daquela ADI é sobre o art. 71, XVIII, da LCE 416/2010.

Juntou documentos (Id’s 67629970, 67629972 e 67629973).

Houve decurso do prazo do Estado de Mato Grosso para se manifestar nos autos. (Id 69799459)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou indeferimento da ordem. (Id 71594489)

É o relato do necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA SERRA e JOÃO JOSÉ DE MATOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público.

Os Impetrantes sustentam, em síntese, a existência do direito líquido e certo aduzido como violado pela decisão do Conselho Superior do Ministério Público que determinou o retorno do Inquérito Civil à Promotoria de Tangará da Serra, com base em interpretação errônea do disposto no art. 71, XVIII da Lei Complementar 416/2010.

A autoridade coatora ressaltou que, ao analisar a promoção de arquivamento do Inquérito Civil avocado, por maioria de votos, entendeu que as irregularidades objeto da investigação não estavam relacionadas ao exercício do mandado do Deputado Estadual João José de Matos, afastando a incidência do disposto no inciso XVIII do artigo 71 da Lei Complementar 416/2010.

Destacou, ainda, a existência da ADI 1007589-48.2020.811.0000, que questionava a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 651/2020, que alterou o inciso V, e acrescentou o inciso XVIII, ambos do artigo 71 da LC 416/20, pendente de julgamento dos embargos de declaração à época.

Ao consultar, no Sistema PJE, o andamento da referida ADI, constata-se que os aclaratórios foram analisados, restando assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – AUSÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS – DEMONSTRAÇÃO – EFICÁCIA
EX NUNC
– TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA – ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a existência de omissão.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado.

Demonstrada a existência de erro material na proclamação do resultado do julgamento da ADI, deve ser realizada a sua retificação.” (TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007589-48.2020.811.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL – JULGADO EM 23/07/2021)

Naquela oportunidade, o douto Relator destacou:

“
No caso em questão, a norma declarada inconstitucional modificou as atribuições do Procurador-Geral de Justiça, nas investigações contra Deputados Estaduais e ex-Deputados, pela prática de atos no exercício do mandato.

Nessa quadra, deve-se conferir segurança jurídica, mediante a preservação das situações consolidadas na vigência da norma questionada.

Sendo assim, a atribuição do efeito
ex nunc
à decisão de declaração de inconstitucionalidade, a partir da data do trânsito em julgado, é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no que concerne à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que alterou o inciso V e acrescentou o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado, bem assim para retificar a proclamação do resultado do julgamento.”

Assim, restou fixado que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da aludida norma somente teria validade a partir do trânsito em julgado da ADI, portanto, o resultado desse julgamento não prejudica a análise e decisão do presente mandado de segurança, considerando os efeitos
ex nunc
da declaratória.

Passo assim, a análise do mérito.

Estabelecia o inciso XVIII do artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 416/2010:

“Art. 71
Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça:

(...)

XVIII - exercer as atribuições dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal,
quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual
, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação,
por ato praticado em razão de suas funções
, ainda que não estejam mais as exercendo.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Procurador Geral de Justiça, com base nesse dispositivo, avocou o inquérito civil em razão de ter como investigado deputado estadual, e após, em 13/04/2020, promoveu o arquivamento do procedimento registrando que tratava-se de mera irregularidade a ser solucionada na via administrativa, por meio de cobrança dos valores pelo Município de Tangará da Serra, se entendesse conveniente.

A Promotoria Cível da Comarca de Tangará da Serra apresentou recurso inominado ao Conselho Superior do Ministério Público pugnando pelo não conhecimento do arquivamento ou pela sua não homologação.

No julgamento do respectivo recurso, e deliberação da promoção de arquivamento, o Conselho, por maioria, entendeu que não se aplicava o disposto no artigo 71, inciso, XVIII, da LC 416/2010, uma vez que a investigação não estava relacionada ao exercício do cargo de deputado estadual.

In casu
, a investigação objeto do Inquérito Civil em questão, objetiva a apuração dos seguintes fatos:

“a) A manutenção dos serviços da empresa INEMAT Tangará da Serra no prédio público do Município de Tangará da Serra, no período de 2009 a 2019, sem documento que comprove cessão, doação, locação, empréstimo, comodato, ou qualquer outro ato jurídico que permita o uso do prédio público por empresa particular, no período de 04/07/2009 a 2019, de encontro com a responsabilidade da contratada INEMAT no Contrato 093/2018;

b) A utilização dos bens materiais do Centro Nefrológico do Município de Tangará da Serra pela empresa INEMAT Tangará da Serra no período de 2009 a 2019, sem documento que comprove a cessão, doação, locação, empréstimo, comodato, ou qualquer outro ato jurídico que permita o uso dos bens do poder público por empresa particular, no período de 04/07/2009 a 2019, de encontro com a responsabilidade da contratada INEMAT no Contrato 093/2018;

c) A legalidade do Procedimento Administrativo nº267009/2018 – Secretaria Estadual de Saúde que teve a motivação pela Inexigibilidade de Licitação;

d) A regularidade no recolhimento dos impostos municipais pela empresa INEMAT Tangará da Serra;

e) A continuidade do contrato administrativo do INEMAT Tangará da Serra com o Estado de Mato Grosso, tendo como sócio proprietário o Deputado Estadual (MT) Dr. João José de Matos;” (
sic
Id 67629972)

Como se vê, aludida investigação tem por objeto atos praticados pelo então Deputado Estadual na condição de sócio empresário da prestadora de serviços ao Município de Tangará da Serra.

Para justificar a incidência do dispositivo legal supracitado, referidos atos investigados deveriam ter ocorrido em razão do exercício do cargo ou mandado, circunstância que não restou identificada, eis que, em princípio, não há nexo de causalidade entre aqueles atos examinados na investigação e o cargo de deputado estadual João José de Matos.

Dessa forma, tenho como correta a interpretação do Conselho Superior do Ministério Público, que afastou a incidência da determinação contida no inciso XVIII do artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 416/2010.

Ademais, o Conselho Superior do Ministério Público apenas agiu dentro dos limites da sua atuação, a quem compete analisar a promoção de arquivamento do Inquérito Civil, nos exatos termos do art. 65, § 1º, da Lei Complementar nº 416/2010, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
In verbis
:

“Art. 65 Se, esgotadas as diligências, o órgão do Ministério Público se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou obtiver ajustamento de conduta do investigado, promoverá o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Arquivados, os autos do inquérito civil, do procedimento administrativo preparatório ou das peças de informação, serão remetidos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de falta grave, ao
Conselho Superior do Ministério Público, que deliberará sobre a promoção de arquivamento,
conforme dispuser o seu regimento interno.”

A propósito, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL APÓS O ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO SOBRE OS MESMOS FATOS - OBJETO DO INQUÉRITO CIVIL MAIS ABRANGENTE - ATO COATOR: DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS QUE REJEITA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO - ATUAÇÃO REGULAR DO ÓRGÃO EXECUTIVO - MEDIDAS PERSECUTÓRIAS EM DESFAVOR DOS IMPETRANTES - ATOS MERAMENTE INVESTIGATIVOS - AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO. - A decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CSMP/MG) que rejeita a promoção de arquivamento de Inquérito Civil, instaurado para apurar a ocorrência de supostas irregularidades em contratação de escritórios de consultoria jurídica pela Prefeitura de Contagem, encontra embasamento legal nas disposições do artigo 9º, § 1º da Lei 7347/85; artigo 10, §§ 1º a 4º da Resolução CNMP nº 23/2007; e artigo 13, §§ 1º a 5º, da Resolução PGJ/CGMP nº 03/2009 - Nos termos do art. 7º, § único, da Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 03/2009, a notícia de fato é instrumento de triagem, vedada sua utilização para condução de investigação ou como sucedâneo de inquérito civil - O arquivamento da Notícia de Fato MPMG nº 0079.15.000995-3, que se restringiu à apuração da regularidade do contrato administrativo de nº 097/2013, por dispensa de licitação, não é óbice para a instauração do Inquérito Civil de nº 0079.11.000770-9 e deliberação pelo CSMP/MG pela continuidade do expediente, cujo objeto de investigação é mais amplo - Segurança denegada, inexistente prova documental e pré-constituída da situação que configuraria lesão ou ameaça a direito líquido e certo.” (TJ-MG - MS: 10000180103723000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 08/05/2019)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na deliberação do Conselho Superior do Ministério Público que ao julgar a promoção de arquivamento, acolheu questão preliminar para determinar o retorno do Inquérito Civil nº 002263-009/2019 (SIMP) à Promotoria da Comarca de Tangará da Serra, afastando-se a aplicação do disposto no artigo 71, inciso XVIII, da Lei Complementar 416/2010.

Feitas essas considerações, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021